Tribunal: TJES
Processo: 5009869-34.2022.8.08.0000
Classe: Ação Rescisória
Relator(a): ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão julgador: ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão colegiado: Reunidas - 2º Grupo Cível
Assuntos: Acumulação de Cargos; Acumulação de Proventos
Data de julgamento: 2024-04-11

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5009869-34.2022.8.08.0000

AÇÃO RESCISÓRIA (47)

AUTOR: SIRLEY CIPRIANO DOS SANTOS

REQUERIDO: ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

AÇÃO RESCISÓRIA. FUNDAMENTO NO ARTIGO 966, VII, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. PROVA NOVA. AUSÊNCIA DE PROVA DA IMPOSSIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO AO TEMPO DA DEMANDA RESCINDENDA. PEDIDO JULGADO IMPROCEDENTE.
1. Ação rescisória fundada no art. 966, VII, do CPC, com pretensão de rescindir Acórdão no qual o Tribunal concluiu pela impossibilidade de acumulação de cargos de professor e pedagogo. 2. Alegação de existência de prova nova, a qual demonstraria a regência de classe nos dois cargos cumulados. 3. Nos termos do entendimento do c. STJ, o documento novo apto a aparelhar a ação rescisória “
é aquele que, já existente à época da decisão rescindenda, era ignorado pelo autor ou do qual não pôde fazer uso, capaz de assegurar, por si só, a procedência do pedido
” (AR n. 6.081/PR). 4. Caso concreto em que não restou demonstrada a impossibilidade de utilização da prova à época da decisão rescindenda. 5. Pedido julgado improcedente.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, julgar improcedente a ação, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 017 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

Composição de julgamento: 017 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Relator / 018 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal / 026 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal / 028 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Vogal / 030 - Gabinete Desª. Convocada HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Vogal / 006 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - CARLOS SIMOES FONSECA - Vogal / 008 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Vogal / 010 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal / 012 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Vogal
VOTOS VOGAIS
018 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS (Vogal)
Acompanhar
026 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Acompanhar
028 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
030 - Gabinete Desª. Convocada HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO (Vogal)
Acompanhar
006 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - CARLOS SIMOES FONSECA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
008 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
010 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
012 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

SEGUNDO GRUPO DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS

AÇÃO RESCISÓRIA N.º 5009869-34.2022.8.08.0000

REQUERENTE: SIRLEY CIPRIANO DOS SANTOS

REQUERIDO: ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR: DESEMBARGADOR ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

V O T O

Eminentes Pares, conforme consta no Relatório, trata-se de Ação Rescisória ajuizada por Sirley Cipriano dos Santos fundada no art. 966, VII, do Código de Processo Civil (CPC), com a finalidade de rescindir Acórdão da egrégia Segunda Câmara Cível que restou assim ementado:

REMESSA NECESSÁRIA E APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO ORDINÁRIA – REJEITADA PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA DO JUÍZO - DISTRIBUIÇÃO DO PROCESSO POR DEPENDÊNCIA - INCOMPETÊNCIA RELATIVA DEVE SER ARGUÍDA NO TEMPO E MODO LEGAL SOB PENA DE PRECLUSÃO - PRECEDENTES - CUMULAÇÃO DE CARGOS PÚBLICOS - ART. 37, XVI, DA CR/88 - SERVIDOR QUE EXERCE DOIS CARGOS DE PROFESSOR EM FUNÇÃO DE MAGISTÉRIO DE NATUREZA TÉCNICO-PEDAGÓGICA - NORMATIZAÇÃO REGENTE QUE EVIDENCIA NÃO SE TRATAR DE CARGO DE PROFESSOR PROPRIAMENTE DITO PARA FINS DE CUMULAÇÃO LEGAL - EXISTÊNCIA DE EXTREMA DUBIEDADE ANTES DA LEI PELA LEI FEDERAL Nº 9.394/96 - BOA-FÉ – PODER/DEVER DE REVER SEUS PRÓPRIOS ATOS - NÃO TRANSCORRIDO O PRAZO QÜINQÜENAL PREVISTO NO ART. 54 DA LEI FEDERAL Nº 9.784, DE 1º/02/1999 - NÃO HÁ ILEGALIDADE NA INSTAURAÇÃO DE PROCESSO ADMINISTRATIVO COM FUNDAMENTO EM DENÚNCIA ANÔNIMA - REMESSA E RECURSO CONHECIDOS PARA REFORMAR A SENTENÇA, DANDO PROVIMENTO AO RECURSO. 1 – A alegação de incompetência relativa, por defendido equívoco na distribuição por dependência do processo, não se confunde com a incompetência absoluta, sujeitando-se, portanto, à preclusão, caso não arguida no tempo e modo legal. Preliminar rejeitada. 2 - O art. 37, XVI, da Constituição da República de 1988, veda a acumulação remunerada de cargos públicos, exceto, quando houver compatibilidade de horários, na hipótese de ocupação de dois cargos de professor; de um cargo de professor e outro técnico ou científico, e, por fim, de dois cargos ou empregos privativos de profissionais de saúde, com profissões regulamentadas. 3 - Independentemente dos conceitos gerais estabelecidos pela Lei Federal nº 9.394/96, em especial em seu art. 61, por meio do qual a Administração passou a distinguir os cargos de professor propriamente dito, de regência de classe, dos de trabalhadores em educação, para análise da legalidade da acumulação, o que se tem que perquirir é se, de fato, os cargos, apesar das nomenclaturas, são considerados de professores mesmo, permitindo o acúmulo, ou de técnicos-científicos, hipótese em que seria ilegal a acumulação. 4 - O entendimento manifestado na ADI nº 3772, não implica a conclusão de que todos os profissionais do magistério, independentemente de ocuparem cargos de natureza técnica-científica, e não de professores propriamente dito, estão autorizados a acumulá-los nos moldes do art. 37, XVI, "a" e "b", da Constituição da República de 1988 (dois cargos de professor ou um cargo de professor e outro técnico ou científico). 5 - Analisando a normatização regente, apesar das nomenclaturas dos cargos fazerem menção ao nome de “professor”, sua natureza é técnico-pedagógica, sem regência de classe (sem função de docência). 6 - A função de pedagogo, ainda que identificado o cargo como se professor fosse, caracteriza-se como cargo técnico-científico, que exige conhecimentos especializados e formação específica, não se confundindo com o professor propriamente dito, que exerce função de docência. 7 - Em que pese o ocupante dos cargos ter agido em estrita boa-fé, dada a similitude quanto à nomenclatura dos cargos e a legítima interpretação que era dada antes do advento da Lei de Diretrizes e Bases da Educação, verificada a ilegalidade dessa contratação (por não se tratar de acumulação de dois cargos de professor propriamente, apesar da nomenclatura), cabe a sua sanação, após, obviamente, garantido o devido processo administrativo. 8 - A Administração Pública tem o poder (dever) de rever os seus atos eivados de nulidade (cf. Súmula nº 473, 1ª parte, do STF), porém, não está autorizada a fazê-lo a qualquer tempo, em prejuízo do princípio da estabilidade das relações jurídicas, mormente quando não se verifica situação de flagrante ofensa à Constituição (e, portanto, boa-fé do administrado ou servidor). Na ausência de lei estadual específica, pode a Administração Estadual rever seus próprios atos, que decorram efeitos favoráveis aos destinatários, no prazo decadencial quinquenal previsto no art. 54 da Lei Federal nº 9.784, de 1º/02/1999, a partir de sua entrada em vigor. Precedentes do STJ. 9 - Hipótese em que não foi identificado o transcurso do prazo quinquenal estabelecido pelo art. 54, caput, da Lei Federal nº 9.784, de 1º/02/1999, que regula o processo administrativo no âmbito da Administração Pública Federal, porquanto, a despeito do ato inquinado de ilegal datar de 1998, oportunidade em que o servidor assumiu o segundo cargo público junto ao Município de Cachoeiro de Itapemirim, o Estado somente tomou conhecimento da malsinada acumulação no final de 2009, quando abriu sindicância visando apurar denúncia anônima recebida, instaurando o PAD no mesmo ano. 10 - Segundo já decidiu o Colendo Superior Tribunal de Justiça, "não há ilegalidade na instauração de processo administrativo com fundamento em denúncia anônima, por conta do poder-dever de autotutela imposto à Administração e, por via de consequência, ao administrador público" (MS 12.385/DF, Rel. Ministro PAULO GALLOTTI, TERCEIRA SEÇÃO, julgado em 14/05/2008, DJe 05/09/2008). 11 – Remessa e recurso conhecidos para reformar a sentença, dando provimento ao recurso. (TJES, Classe: Apelação / Remessa Necessária, 011120050577, Relator: ÁLVARO MANOEL ROSINDO BOURGUIGNON - Relator Substituto: FABIO BRASIL NERY, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 04/11/2014, Data da Publicação no Diário: 28/11/2014).

Na petição inicial (id 3506356) a Requerente argumenta, em síntese, que após o trânsito em julgado do Acórdão que se busca rescindir obteve prova nova capaz de demonstrar que exerceu ao longo dos anos a função típica de magistério regente de classe, circunstância que revela sua condição de professora da educação básica.

Aduz, ainda, que o entendimento do excelso Supremo Tribunal Federal (STF) pronunciado a partir da ADI 3.772/DF já autoriza concluir pela possibilidade de acumulação dos cargos que exercia (em suma, professora e professora pedagoga), entendimento este que restou cristalizado com a Emenda Constitucional n.º 116/22.

O pedido liminar deduzido pela Requerente foi indeferido nos termos da Decisão inserida no id 3523456. Na ocasião, deixei consignado que:

“(...) a Ação Rescisória fundada no art. 966, VII, do CPC – isto é, quando ‘
obtiver o autor, posteriormente ao trânsito em julgado, prova nova cuja existência ignorava ou de que não pôde fazer uso, capaz, por si só, de lhe assegurar pronunciamento favorável
’ – possui entre seus requisitos, dentre outros, a existência da prova à época da Decisão rescindenda e a impossibilidade de utilização naquele momento. (...):

(...).

Com efeito, da análise da petição inicial e dos documentos que a acompanham, conclui-se, na cognição sumária, precária e provisória típica das tutelas de urgência, que a Requerente não aponta qual seria o motivo que a impossibilitou de utilizar as provas ditas novas na Ação rescindenda, além de acostar aos autos documentos recentes (id 3506377, por exemplo), com existência posterior ao trânsito em julgado do
decisum
que se busca rescindir.”

Na sequência da tramitação do feito, a Requerente pleiteou pela produção de prova testemunhal, justamente para comprovar a prévia existência da prova nova, isto é, as testemunhas comprovariam, por exemplo:

“(...) o extravio de documentos escolares, dos quais a autora não pode se valer e que posteriormente soube ainda existirem, além de ser contemporânea da autora no trabalho na escola EMEB Luiz Semprini, nos anos de 1988 a 1989 (autora como regente de classe) e posteriormente, após um curto afastamento desta escola, com o retorno por mais 8 (oito) anos (autora como gestora). Podendo, portanto, comprovar o exercício da função típica de magistério pela autora.” (Id 4710064).

Pela relevância do argumento da Requerente, deferi a produção da prova oral para oitiva das testemunhas por ela arroladas, que deveriam ser ouvidas “
exclusivamente sobre a alegação de extravio dos documentos acostados nesta Ação Rescisória
” (id 4754654).

A instrução da prova oral, insta salientar, foi delegada ao Juízo de Cachoeiro de Itapemirim, que realizou a audiência no dia 31.10.2023, conforme termo constante à página 33 do id 6607224, onde também consta o
link
com o vídeo da audiência.

A prova testemunhal, como não poderia deixar de ser, serviu de fundamento para as partes nas respectivas alegações finais: segundo a Requerente (id 6884267), a instrução probatória teria demonstrado a dificuldade, ainda existente, de localização de documentos funcionais - principalmente em momentos de chuvas e enchentes; e para o Estado (id 6902507), as duas testemunhas ouvidas em audiência “
não comprovaram que as supostas provas novas que subsidiam a propositura da presente ação eram ignoradas pela autora, nem que ela não poderia utilizá-las no momento da propositura da ação por motivos alheios à sua vontade
”.

Com estas informações a respeito dos fatos e circunstâncias que envolvem o caso em julgamento, minha conclusão, a partir da minuciosa análise de todos os elementos de prova constantes nos autos, é pelo julgamento de improcedência dos pedidos porque, de fato, não houve demonstração cabal acerca da impossibilidade de utilização dos documentos que instruem a petição inicial na demanda que se busca rescindir.

Isso porque da atenta análise do vídeo da audiência na qual foram ouvidas as testemunhas da Requerente, a conclusão que alcancei é,
data maxima venia
, idêntica àquela defendida pelo Estado do Espírito Santo, isto é, no sentido de que após enchentes no Município de Cachoeiro de Itapemirim, era comum a perda de documentos, o que não significa que tal afirmação sirva para acolher a pretensão autoral,
já que não restou demonstrado extravio de documentos especificamente pertinentes à Autora
desta demanda rescisória.

Assim, porque o documento novo apto a aparelhar a Ação Rescisória, como já concluiu o colendo Superior Tribunal de Justiça (STJ) “
é aquele que, já existente à época da decisão rescindenda, era ignorado pelo autor ou do qual não pôde fazer uso, capaz de assegurar, por si só, a procedência do pedido
” (AR n. 6.081/PR), não é possível acolher a pretensão autoral, já que a Requerente não demonstrou a impossibilidade de fazer uso da prova documental que acompanha a petição inicial.

Do exposto, julgo improcedente os pedidos insertos na petição inicial e, em consequência, condeno a Autora ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, os quais fixo em 15% (quinze por cento) do valor da causa, ressalvados, contudo, os benefícios da gratuidade da justiça concedidos à Autora.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto de relatoria.

DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de
julgar improcedente os pedidos insertos na petição inicial e, em consequência, condenar a Autora ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios.

Acompanho o voto de relatoria.

Acompanho o respeitável voto de Relatoria para julgar improcedentes os pedidos formulados na petição inicial.

Acompanho a eminente Relator.

Acompanho o voto do Relator